Tribunal: TJMT
Processo: 1004952-95.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004952-95.2018.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE NOVA MARINGA
AGRAVADO: JORACI TESSARI
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Nova Maringá contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca nos autos de Ação de Obrigação de Fazer (cód. 79067) proposta em seu desfavor e do Estado de Mato Grosso por Joraci Tessari, com escopo de impor-lhes obrigação de fornecer os medicamentos Abiraterona e Prednisona, necessários para restabelecimento de sua saúde.
Consultando o processo originário, verifica-se que o Juízo a quo declinou da competência, sob os seguintes fundamentos:
[...]Decisão->Determinação
Vistos etc.1. Em atendimento à Resolução TJ-MT/OE no 09, de 25 de julho de 2019 e à Portaria no 29/2019-CM, de 23 de setembro de 2019, DETERMINO a redistribuição do feito para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande – MT, porque tem-se, na espécie, ação com prestação continuada, a legitimar a remessa dos autos para aquela unidade judiciária (exceção prevista no art. 2o, última parte, Resolução TJ-MT/OE no 09/2019).
2. Cumpra a Secretaria, com urgência, as seguintes providências:
a) Remeta-se o processo à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande – MT, com as baixas e anotações de estilo.
Desta forma, houve a perda superveniente do objeto do presente Recurso de Agravo de Instrumento.
Em relação ao direito, o processo tem finalidade delimitada: é o instrumento que o Estado utiliza para garantia da paz na sociedade. Eis, neste sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior no Curso de direito processual civil, 57. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. I, p. 1.026:
Consiste o processo, praticamente, no fenômeno que ocorre quando alguém, com ou sem razão, propõe ao juiz uma demanda. Este, atendidas as exigências formais, apreciará o pedido e seus fundamentos, convocará a parte contrária, ouvirá sua defesa (se houver), e depois de uma série mais ou menos complexa de atividade intermediária, concluirá por acolher ou rejeitar a demanda.
(...) Eis por que se pode afirmar que o processo civil é preordenado a assegurar a observância da lei, atuando como método para aplicação do direito e realização da paz, que seja justa e certa.[...]
Diante do acima exposto, DECLARO a perda superveniente do objeto do presente Recurso de Agravo de Instrumento, com fulcro nos artigos 932, III, do CPC e 51, inciso I-B do RI/TJ.
Intimem-se as partes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2020
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora